Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 165 do CTB). RECUSA EM REALIZAR TESTE DO BAFÔMETRO. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ POR OUTROS MEIOS (ART. 277, § 2o, DO CTB E RESOLUÇÃO CONTRAN No 432/2013). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de auto de infração por conduzir veículo sob influência de álcool, bem como da penalidade de suspensão do direito de dirigir imposta pelo DER/DF e pelo DETRAN/DF.
2. O recorrente alegou nulidade do auto por adulteração posterior à assinatura, ausência de provas de embriaguez, afronta ao princípio da não autoincriminação e prescrição quinquenal e intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição quinquenal ou intercorrente no processo administrativo; (ii) saber se o auto de infração é nulo por suposta adulteração; (iii) saber se a aplicação da penalidade afronta o princípio da vedação à autoincriminação; e (iv) saber se os elementos registrados no auto de infração são suficientes para comprovar a embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há prescrição quinquenal ou intercorrente. O prazo de cinco anos foi interrompido pela notificação de instauração do processo administrativo, além da suspensão dos prazos entre março/2020 e janeiro/2022, conforme Resolução CONTRAN no 782/2020. O processo administrativo tramitou regularmente, com defesas e recursos sucessivos, sem paralisação superior a três anos. A exigência de instauração conjunta dos processos de multa e suspensão somente passou a vigorar com a Lei no 14.071/2020, inexistindo irregularidade no procedimento. Prejudicial rejeitada.
5. A constatação da alteração da capacidade psicomotora foi validamente realizada pelo agente de trânsito, que registrou odor etílico, olhos vermelhos e admissão do condutor quanto à ingestão de álcool, nos termos do art. 277, §§ 2o e 3o, do CTB e da Resolução CONTRAN no 423/2013. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos 1400001 e 2018416.
6. Não há violação ao princípio da não autoincriminação, pois a penalidade decorreu da constatação de sinais de embriaguez, e não da mera recusa ao bafômetro.
7. Não há prova técnica de adulteração do auto, prevalecendo a presunção de legitimidade do ato administrativo. As anotações complementares não comprometem o conteúdo essencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida. Condenação em custas e honorários, fixados por equidade em R$ 1.000,00 (um mil reais).
­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165, 261, § 10, 277, §§ 2o e 3o, e 280; Lei no 14.071/2020; Resolução CONTRAN no 182/2005; Resolução CONTRAN no 423/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 400001, Rel. Marília de Ávila e Silva Sampaio, 2a Turma Recursal, j. 14.02.2022; Turmas Recursais do DF; e Acórdão 2018416, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 07.07.2025.